Tribunal: TJMT
Processo: 1014605-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014605-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO PEDROZA ROCHA - CPF: 050.223.151-30 (AGRAVANTE), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: - LEONARDO PEDROZA ROCHA

AGRAVADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO PENAL – ABATIMENTO DA PRISÃO PROVISÓRIA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS BRANDO DE CUMPRIMENTO DA PENA – SENTENÇA CONDETANÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO – COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO DAS EXECUÇÃO PENAIS PARA AVALIAÇÃO – RÉU QUE PREENCHE OS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PARA A INICIAR A PENA EM REGIME SEMIABERTO -
RECURSO PROVIDO.

Com o trânsito e julgado da sentença condenatória, compete ao juízo das Execuções Penais verificar a possibilidade da aplicação do art. 387, §2o, do CPP, que se refere à possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo ao reeducando que preencha os requisitos legais autorizadores.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Pena
l interposto pelos Advogados César Augusto Magalhães e Alino César Magalhães em favor do reeducando
Leonardo Pedroso Rocha
, no intuito de ver reformada a decisão monocrática, proferida pelo Meritíssimo Juiz de Direito da 2a Vara Criminal desta Capital, que indeferiu pedido de modificação de regime de cumprimento de pena para o semiaberto, em aplicação ao instituto da detração penal, diante do fato da sentença condenatória que fixou o regime fechado já ter transitado em julgado (Id. 49988497).

Em suas razões o agravante pede
a modificação do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto,
sob o argumento que o período de pena provisória cumprida não foi considerado para a fixação do regime inicial,
nos termos do art. 387, §2o do CPP
(Id. 49967466).

As contrarrazões ministeriais foram apresentadas, pugnando pelo não provimento do recurso (Id. 49988490).

O juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 49988497).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do douto Procurador, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 22 de julho de 2020.

V O T O R E L A T O R

Resumam os autos que
o agravante foi condenado à pena de

08 (oito) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão
, a ser cumprido em
regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, incisos I e II do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8.069/90.

O acordão transitou em julgado em 14/12/2015
,
definitivamente
, sem que houvesse a interposição de recurso voluntário pelas partes.

Lança mão, pois, o sentenciado, deste agravo, para o fim de relativizar a coisa julgada nos autos da Ação Penal n.o 0001968-68.2014.8.11.0042, para que se possa permitir
a alteração do regime de cumprimento inicial da pena do fechado para o semiaberto.

Conforme consta
, o agravante pleiteou sem êxito, perante o juízo da execução penal
, a detração do período que ficou preso cautelarmente, argumentando que apesar de o computo ter sido concedido na sentença, não foi observado em segundo grau, o que ocasionou a imposição de um regime mais severo de cumprimento de pena.

O magistrado da Segunda Vara de execuções penais indeferiu o pleito assim fundamentando:

“(...) Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando Leonardo Pedroso Rocha. A sentença constante às fls. 40ss, revela que o penitente foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto. Na oportunidade, houve a análise, inclusive, da detração manejada nos autos pela defesa, ao citar que “Pela detração dos dias em que o acusado permaneceu preso cautelarmente (art. 387, §2o, do Código de Processo Penal), o resultado da pena a cumprir não influenciará no regime inicialmente ficado, pois que se considerando
cumpridos pouco mais de 04 (quatro) meses de pena,
restam ainda mais de 07 (sete) anos a serem cumpridos, portanto, no regime inicial semiaberto, segundo artigo 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal.” (sentença fls. 40). No entanto, em sede de julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, houve a condenação do apelado ao crime previsto no art. 244-B do ECA e, de consequência, a fixação da pena em “08 (oito) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa a ser cumprido em regime inicial fechado, em conformidade com o artigo 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal.” (acórdão

fls. 63). Por outro lado, a guia em testilha evidencia que ocorreu o trânsito em julgado para a defesa e para o Ministério Público em 14/12/2015.
Assim, ainda que superada a questão atinente à inexistência de análise da detração no momento do julgamento do recurso de apelação, sobreviveria o fato que se trata de coisa materialmente julgamento. Logo, eventual modificação do decisum por este Juízo gera ofensa à coisa julgada. Desta feita, DEIXO DE ACOLHER o pleito defensivo careado aos autos.
(...)”
(Id. 49988497)

Razão assiste ao recorrente.

Em análise de todo o processo, verifica-se que
o agravante ao tempo da sentença era réu primário
e
teve todas as circunstâncias judiciais consideradas favoráveis
; entretanto, o acordão fixou
o regime inicial fechado tão somente em razão do
quantum
da pena estabelecido pouco superior à 08 (oito) anos.

Com efeito, a alteração introduzida pela Lei n. 12.736/2012, que acrescentou o parágrafo 2o ao art. 387 do Código de Processo Penal, confere a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória já cumprida pelo acusado,
exclusivamente para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena
(CP, art. 42).

Nesse contexto, no caso dos autos dever-se-ia aplicar o disposto no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, que preconiza a detração da prisão provisória para aferição do regime de cumprimento da pena,
in verbis
:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

§ 2o
O tempo de prisão provisória,
de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro,
será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
”.

Conquanto, como disse o douto magistrado

o acórdão tenha transitado em julgado sem interposição de recurso de ambas as partes, deveria por ocasião do início da execução da pena fixar o regime mais brando desde que o reeducando preencha os requisitos objetivo e subjetivo autorizadores, pois, nessa fase ele é o presidente do feito.

Nesse sentido:

“ PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODO ADEQUADO. AFASTAR CARÁTER HEDIONDO. PLEITO PREJUDICADO.
DETRAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO
.

(...) 7.
Noticiado o trânsito em julgado da ação penal, caberá ao Juízo de execução penal averiguar a possibilidade de estabelecimento de regime mais brando diante do desconto do período em que o agravante permaneceu preso preventivamente.

8. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 573.149/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020,
DJe 15/06/2020
).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.

PLEITO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. TEMPO DE PENA A RESGATAR. INSUBSISTÊNCIA DA TESE DEFENSIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A teor dos precedentes desta Corte, "O § 2.o do art. 387 do Código de Processo Penal diz respeito ao regime inicial de cumprimento de pena, razão pela qual, após a inclusão do referido dispositivo legal pela Lei n.o 12.736/2012, a competência para examinar, num primeiro momento, a detração penal, passou a ser do Juízo sentenciante." (HC n. 357.440/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., DJe 29/8/2016).

2. Também em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, "As alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência.

Tratando-se de decreto condenatório já transitado em julgado, deve o Juízo das Execuções verificar a possibilidade de fixação de regime de cumprimento da pena em regime mais brando
" (HC n. 381.997/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe 5/4/2017).

3. Na situação posta sob exame, embora a defesa indique as folhas dos autos onde existem dados sobre o dia da prisão e da liberação do acusado, essas datas e o quantitativo de dias de pena efetivamente cumpridos pelo réu não foram aferidos pelas instâncias antecedentes, o que torna inviável a análise do pleito, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.” (AgRg nos EDcl no REsp 1789102/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020)

À luz do
dispositivo em análise, o período em que o agravante esteve segregado,
que corresponde a 04 (quatro) meses
, deve ser descontado da pena definitiva (
08 (oito) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão)
, de modo que a reprimenda remanescente se tornaria
inferior a 08 (oito) anos
,
e não havendo outros impedimentos o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o, b, do Código Penal.

Ante o exposto, em
dissonância com o parecer
ministerial,
dou provimento
ao recurso,
para reconhecer a detração penal do período em que o agravante
Leonardo Pedroso Rocha
esteve preso provisoriamente
, e, por consequência,
fixo o regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena remanescente, oficie-se imediatamente o juízo das execuções penais para os fins de direito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020